Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735042-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO MAGGI SCHEFFER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. I. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso não autoriza condenação em honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A liquidação de sentença não tem autonomia processual, senão individualidade procedimental, estando agregada ao cumprimento de sentença que objetiva viabilizar com a definição do quantum debeatur, consoante a inteligência dos artigos 509 e 523, caput, do Código de Processo Civil. III. O § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil não faz menção à liquidação de sentença, senão ao cumprimento de sentença, exatamente em função da sua natureza jurídica de simples procedimento preparatório. IV. O exercício regular do contraditório e da ampla defesa assegurados na liquidação de sentença pelos artigos 510 e 511 do Código de Processo Civil não pode ser interpretado como litigiosidade descomedida hábil a respaldar condenação ao pagamento de honorários advocatícios. V. Litigiosidade compatível com a estrutura procedimental da liquidação de sentença não pode ser legitimamente invocada como fundamento para a incidência de honorários advocatícios nesse incidente processual. VI. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§1o, 2o, 7o e 8°, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, tendo em vista a nítida litigiosidade presente nos autos, devendo a verba ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito liquidado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§1o, 2o, 7o e 8°, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, acerca da ausência de litigiosidade, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, decidiu a Corte Superior que é “inviável rever a conclusão alcançada pela Corte de origem acerca da litigiosidade da demanda decorrente da apresentação de impugnação pela parte contrária, uma vez incidir ao caso o óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.250.870/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025